Tribunal: TJDFT
Processo: 20120111859574APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE, AUTORIA E ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. AJUSTE.
1. A presença de elementos probatórios seguros que atestem o comportamento associativo, estável e duradouro entre os acusados, tais como monitoramento de ligações telefônicas, depoimentos testemunhais e apreensões de entorpecentes, são hábeis a respaldar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico.
2. Verificando que a fração eleita pelo d. sentenciante para valoração das circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal se mostra superior à fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada para o tipo, mister se faz o ajuste.
3. Apelos conhecidos e parcialmente providos